Tribunal: STF
Processo: RE 111400
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA. JULGAMENTO DE
CONSCIENCIA DOS MEMBROS DA COMISSAO DE INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE.
O JULGAMENTO SECRETO, SEM MOTIVAÇÃO, DOS REQUISITOS DE
IRREPREENSIVEL VIDA PÚBLICA E PRIVADA E DA CAPACIDADE FÍSICA E
MENTAL NECESSARIA AO BOM DESEMPENHO DO CARGO DE JUIZ, SENDO
REITERAÇÃO ARBITRARIA DE PROVAS JÁ FEITAS, IMPORTA SEGUNDO JUÍZO,
DE INDOLE SUBJETIVA, NÃO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA,
QUE AFRONTA GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CANDIDATOS. ILEGALIDADE DO
ARTIGO 26 DO REGULAMENTO DO CONCURSO PARA MAGISTRATURA DE CARREIRA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DA REDAÇÃO DE 1981.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA CONCEDER-SE O
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECO, ENTRETANTO, O RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.